Tribunal: TJDFT
Processo: 0711312-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Órgão 2a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Cível Processo N. 0711312-62.2020.8.07.0000 Impetrante(s): M.C.S. Impetrado(s): JUIZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por M.C.S em face do JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA. O feito deve ser extinto nos termos do art. 485, IV, do CPC, eis que ausente pressuposto de constituição válida e regular do processo. Com efeito, a parte impetrante não apresentou a petição do mandado de segurança, conforme certificado no ID15914224. Afasta-se a aplicação do art. 321 do CPC com o objetivo de oportunizar a correção do vício, já que sequer existe uma petição inicial para ser emendada. Além disto, a falta da inicial caracteriza defeito insanável, porquanto impede o conhecimento do próprio direito vindicado em juízo. Diante da ausência de peça indispensável à existência da demanda, extingo o processo, sem resolução de mérito, e, por conseguinte, denego a segurança, com amparo no art. 485, IV, do CPC, combinado com o art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/09. Custas na forma da lei. Sem honorários, conforme o disposto no art. 25, da Lei no 12.016/09, bem como o contido nas Súmulas no 512/STF e no 105/STJ. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator